Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713753-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: SIFOR - FAZENDAS REUNIDAS SITIO-FORMOSO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Complexo Hoteleiro Brasília contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 188206051 do processo n. 0705727-84.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de querela nullitatis ajuizada por Sifor - Fazendas Reunidas Sítio-Formoso Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001, ante a nulidade de sua citação na fase de conhecimento. Em análise aos autos, verifica-se que foi distribuída, anteriormente ao ajuizamento da presente ação anulatória, a ação rescisória n. 0738886-55.2023.8.07.0000, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, em trâmite na 1a Câmara Cível, sob Relatoria da Exma. Des. Fátima Rafael, na qual, por sua vez, foi indeferido o pedido liminar de suspenção do referido cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, “verifica-se a litispendência (...) a quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”. Assim, com fulcro no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da existência de litispendência na hipótese. Brasília, 27 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora